Tribunal: STF
Processo: HC 188112
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás/GO, no processo nº 28333-06.2019.4.01.3500, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de setembro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas horpus nº 577.981. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante aponta não haver o Juízo, nos últimos 90 dias, reavaliado a necessidade da custódia. Diz inobservado o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime na fase de instrução. O Juízo, em 25 de junho, não acolheu pedido de revogação da custódia, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    2. O pronunciamento formalizado no dia 25 de junho de 2020, em que reiterada a indispensabilidade da prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 577.981/GO,em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com homenagens merecidas, ao Relator, ministro Nefi Cordeiro.
    6. Publiquem.
Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator